Tribunal: TJSP
Processo: 1008597-68.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
MONITÓRIA – Consubstanciado o pedido em contrato de prestação de serviços, sem eficácia de título executivo, incumbia ao embargante comprovar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, o que não logrou realizar – Documentação trazida que é suficiente a embasar o procedimento monitório – Título executivo judicial constituído de pleno direito – Sentença mantida –

Ementa:
MONITÓRIA – Consubstanciado o pedido em contrato de prestação de serviços, sem eficácia de título executivo, incumbia ao embargante comprovar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, o que não logrou realizar – Documentação trazida que é suficiente a embasar o procedimento monitório – Título executivo judicial constituído de pleno direito – Sentença mantida – Recurso desprovido.